Tribunal: TJSP
Processo: 2284813-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284813-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEONOR
GLORIA MORAIS NOGUEIRA, é agravado UNIMED DE MARÍLIA COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284813-78.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2284813-78.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: LEONOR GLORIA MORAIS NOGUEIRA
AGRAVADO: UNIMED DE MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: LUÍS CESAR BERTONCINI
AÇÃO: TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
VOTO No 28294
PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO HOME CARE –
IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO QUE NÃO PREVÊ TAL
MODALIDADE – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, a postular o recorrente por
modificação do R. despacho de fls., que ordenara de negar a modalidade de serviços
rotulada como HOME CARE, insistindo o Autor, na providência, estando a necessitar
desse labor.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, o recurso não merece acatamento, pois que o bem fundamentado
despacho apontou da inviabilidade da medida, e mesmo a reiteração de fls. não derrui as
conclusões exaradas e em verdade não há cobertura do procedimento buscado, e deveras,
vê-se que o Judiciário não pode criar cláusula contratual, quando o ajuste não prevê a
medida.
Ver ainda que a indicação médica não é suficiente pois que o Facultativo não
é o senhor do processo e impende observância até mesmo da contratação e tudo na
esteira de precioso entendimento do Magnífico Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284813-78.2019.8.26.0000 -Voto no
3
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica